Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0727800-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANTONIA PINHEIRO NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência (ID 29904821) que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o Tema 660 (RE 748.371) do STF. De início, alega que a questão posta no feito se amolda a outro representativo, qual seja o Tema 733 do STF, que uniformizou a controvérsia sobre a relativização da coisa julgada fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle concentrado, após o prazo da ação rescisória. De outro lado, sustenta que o debate travado nos presentes autos deve ser dirimido sob a ótica constitucional, na medida em que a aplicação do entendimento definido no RE 870.947 (Tema 810), sob a sistemática dos precedentes, afronta o instituto coisa julgada, porquanto preclusa neste feito a discussão do índice de correção monetária com o trânsito em julgado do título executivo. Contrarrazões de ID 30673340. Em detido exame dos autos, verifica-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, no que se refere ao Tema 733, verifica-se que não há aderência entre a conclusão adotada pelo acórdão recorrido e o decidido no citado precedente, tendo em vista que o órgão julgador não se debruçou sobre a questão da necessidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituir sentença prolatada em momento anterior a decisão do STF que declara a inconstitucionalidade de uma norma. Logo, não há como se amparar no entendimento fixado no Tema 733 para fins de aplicação da sistemática. De outro lado, constata-se que a controvérsia em exame, referente ao critério de atualização monetária imposta à Fazenda Pública, ostenta repercussão geral, independendo sua apreciação de análise de norma infraconstitucional, tal como decidido no representativo RE 748.371. Por essa razão, afasta-se a negativa de seguimento do extraordinário com fundamento na orientação estabilizada pelo Tema 660. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 29904821 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária. 2. Não há falar em coisa julgada na aplicação da lei nova superveniente que altera o regime da correção monetária, inclusive nos feitos em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, por se tratar de obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria versada nos autos, indica violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, alegando de que o índice de atualização monetária aplicado ao valor devido à parte recorrida não pode ser alterado em razão da decisão exarada pelo STF no julgamento do RE 870.947, vez que transitado em julgado o título judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019